Tribunal: TJMT
Processo: 1008035-37.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008035-37.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABIO ORTIZ LIMA - CPF: 020.733.111-13 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -

AUXÍLIO ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto,
nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do
expert
no caso concreto
, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fabio Ortiz Lima
contra sentença proferida Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Previdenciária De Concessão De Auxílio-Acidente n.1008035-37.2020.8.11.0037, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extinguiu o processo.

Em suas razões recursais o apelante alega que
“apesar do laudo pericial concluir que não há incapacidade laborativa, o perito identifica a existência de redução e limitação de capacidade, requisitos essenciais para a obtenção do auxílio-acidente”.

Aduz que
“a avaliação física descreve que há limitação em cotovelo, gerando limitação no desempenho de suas funções”.

Assevera que
“é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1109591/SC, na qual o Egrégio Tribunal fixou a tese de que o nível de dano para concessão do auxílio-acidente é irrelevante, devendo ser concedido o benefício ainda que mínima a lesão”.

Verbera que
“para a concessão do benefício de auxílio-acidente a mera redução da capacidade laboral já é o suficiente, não dependendo do grau da redução”.

Sustenta, ainda, que
“restando demonstrada a redução e limitação na capacidade da recorrente, é devido o benefício pretendido”.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença ora vergastada (id.175155678, p.01/07).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Fabio Ortiz Lima
contra sentença proferida juízo de instância singela que, nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extinguiu o processo.

Cinge-se a controvérsia ao exame do preenchimento, pelo autor/apelante, dos requisitos necessários para concessão do auxílio-acidente.

Analisando-se os autos, verifica-se que não assiste razão ao autor/apelante em sua irresignação.

Conforme disciplina o art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio acidente é devido ao segurado que, após lesões consolidadas em virtude de acidente de qualquer natureza, possua redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Vejamos:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Sobre o tema oportuno trazer à colação a doutrina dos juristas Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, na obra Manual de Direito Previdenciário, 2020. p.1168,
verbis
:

"O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Pode-se concluir, diante de tudo isso, que os requisitos para a concessão do benefício pretendido pelo apelante são: (a) demonstração da sua incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e (b) observância do período de carência ou comprovação de que se trata de lesão decorrente de acidente de trabalho.

Pois bem.

Em consulta aos autos, vislumbra-se que o laudo pericial colacionado aos autos atestou que o apelante não se encontra incapacitado para exercer suas atividades laborais a fim de garantir a sua subsistência, conforme se extrai da conclusão do perito nomeado pelo juízo:

“(...)

4. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a ausência atual de incapacidade laboral para a prática da atividade habitual do autor, devido a processo de consolidação satisfatória de fratura de cotovelo esquerdo. Diagnóstico de: CID 10 - S52.0. Fratura da extremidade superior do cúbito (ulna); S50 – traumatismo de cotovelo e antebraço.

Conclui-se a possibilidade de realizar suas ocupações, sem restrições. Há indícios a observação clínica e nos exames de imagem de consolidação adequada da fratura de cotovelo esquerdo. Atualmente apresenta leve limitação de movimentos de flexão do cotovelo, porém não tendo perda de força ou havendo maior desgaste energético para cumprir suas funções laborais, impossibilitando assim o enquadramento, do ponto de vista médico, em auxilio acidente.

5. RESPOSTA AOS QUESITOS

5.1 – QUESITOS RÉ:

a) O (a) periciado (a)
é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho
? Qual?

R: Não,
não foi identificado incapacidade laboral
,
não há limitações funcionais
atuais ligadas ao acidente.

(...)

c) O(a)
periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habituais
?

R:
Verificou-se ausência de incapacidade laboral
devido a processo de consolidação satisfatória de fratura de cotovelo.

(...)

5.2 – QUESITOS AUTOR:

1 –
A(s) sequela(s) do periciado (a) afetam quais regiões corporais
? É possível apontar quais as CID ́s que afetam o periciado (a)?

R:
Não há limitações funcionais atuais ligadas ao acidente
.

(...)

2.1 -
A limitação de movimentos causada pelas sequelas da lesão
, pode-se dizer que exigirá um maior esforço do membro afetado?

R: Não
.

2.2 –
Existem limitações, ainda que em GRAU LEVE
, para o desempenho da função e/ou tarefas acima descritas?

R: Não
.

(...)” (id.

175155667, p.01/10)

Importante esclarecer que apesar de o magistrado não estar adstrito ao laudo pericial, no caso concreto não há nenhum motivo para não levar em consideração a conclusão do
expert
, uma vez que a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

Destarte,
in casu
, conquanto o apelante afirme estar incapacitada para o trabalho, o laudo técnico produzido em juízo não reconheceu a alegada incapacidade, bem como, elucidou que a plena possibilidade de exercer as suas atividades.

Ainda que o auxílio-doença acidentário seja devido em lesões de qualquer grau, a redução da capacidade para o labor habitualmente exercido é condição
sine qua non
para a concessão deste benefício, o qual não pode ser concedido diante da ausência de redução da capacidade laboral constatada pelo perito responsável. Isto é, ainda que comprovado o acidente, bem como o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela parte autora e o trabalho por ela desenvolvido, sem a redução da capacidade para a atividade antes exercida não há que se falar em concessão do auxílio-acidente.

Portanto, após detida análise dos elementos probatórios coletados nos autos, verifica-se que realmente inexiste comprovação a respeito da redução da capacidade laboral para a atividade habitualmente exercida pelo apelante, pois a perícia oficial concluiu que a patologia em foco não se afigura como sequela limitante da capacidade para sua atividade laborativa típica. Conclui-se, assim, que o demandante não faz jus à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO – FUNÇÃO - MECÂNICO INDUSTRIAL – DIAGNÓSTICO – TENDINITE BILATERAL DO MANGUITO ROTADOR (CID M74.) – LAUDO PERICIAL – DOENÇA DEGENERATIVA E PERMANENTE PARA FUNÇÃO QUE EXIGE ESFORÇO - READAPTAÇÃO COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Considerando que o Recorrente foi readaptado em outra função dentro da empresa, para a qual existe capacidade laboral, não faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença. (N.U 1015923-62.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

Logo, não demonstrada a incapacidade do apelante para o exercício de sua atividade laborativa habitual, capaz de garantir sua subsistência, não faz ele jus ao benefício previdenciário pleiteado, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência na espécie é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
à apelação interposta, mantendo incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023